Tribunal: TJPA
Processo: 0012719-82.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012719-82.2018.8.14.0045

RECORRENTE: MAYCKSON LEANDRO DOS SANTOS, JOSIMAR DE JESUS DOS SANTOS, THIAGO VITOR SANTOS LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL), III (TORTURA) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL DA DEFESA DA VÍTIMA), C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 1º, INCISO I, DA LEI 8.072/90 – ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPRONÚNCIA – TOTAL IMPROVIMENTO – PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Encontram-se preenchidos os requisitos para a decisão de Pronúncia ora guerreada, concluindo-se que a decisão do juízo
a quo
respeitou os requisitos do art. 413, do CPP. Há a comprovação da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria em desfavor dos recorrentes, demonstrados por meio dos documentos juntados aos autos e da prova oral coligida.

2. Havendo indicativos robustos de que o crime foi motivado pelo fato de os pronunciados não se conformarem com o fato de a vítima ter sido presa por agressão a genitora, além de sinais de tortura e por meio de recursos que tornou impossível a resistência do ofendido, diante sobretudo do concurso de agentes, não há como retirar do Conselho de Sentença o julgamento da causa em toda sua inteireza.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

MAYCKSON LEANDRO DOS SANTOS, JOSIMAR DE JESUS DOS SANTOS e THIAGO VITOR SANTOS LIMA,
interpuseram o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa.

Narra a denúncia que no dia 20/08/2015, por volta das 19H30 horas, do Centro de Recuperação Regional de Redenção – CRRR, no Bloco B, cela 12, os acusados ceifaram a vida da vítima Welington Pereira de Sousa, que estava custodiado no CRRR em razão de suposta prática de crime de violência doméstica contra sua genitora, dividindo a cela com mais 12 presos, os ora acusados.

Após o devido processamento, o Juízo
a quo
pronunciou os recorrentes
MAYCKSON LEANDRO DOS SANTOS, JOSIMAR DE JESUS DOS SANTOS e THIAGO VITOR SANTOS LIM
A,
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (tortura) e IV (recurso que dificultou ou tornou impossível da defesa da vítima), c/c art. 29, todos do Código Penal c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, para o fim de serem julgados pelo egrégio Tribunal do Júri desta comarca.

Irresignados, interpuseram o presente recurso, pugnando pela absolvição ante a insuficiência de provas, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
; impronúncia ante a ausência de provas de autoria. Alternativamente, que sejam excluídas todas as qualificadoras (CP, art. 121, par. 2º, II e IV).

Requer assim o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

Em decisão de ID nº 10233305 – fl. 813, o Magistrado, em juízo de retratação, manteve a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça, do mesmo modo, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados através do Laudo de Exame Cadavérico, ID nº 10233063 – fl. 119, que atestou a causa da morte da vítima, como traumatismo crânio-encefálico, provocado por agressões físicas, bem como da prova oral colhida em Juízo.

O agente penitenciário WILIAN DOS REIS SANTOS, em juízo, afirmou:

“(...) estava de serviço, que se recorda de pouca coisa, que ocorreu briga na cela; que estava no portão 5 do antigo CRRR, ao se deslocar na cela viu o corpo da vítima no banheiro deitado no chão sem movimento; que ao adentrar havia uma confusão na cela, tipo um motim; que os presos chamaram e falaram que estava ocorrendo briga na cela; que a cela B12 era aberta, não tinha nada cobrindo a cela; que era a única cela que não tinha cobertura; que viu o corpo caído; que entrou na cela, chegou próximo a B12, verbalizou para os presos retirarem a vítima e colocar no corredor, fechou a cela com os presos lá dentro para tomar medidas; que havia marcas de “taca de fios” nas costas, que havia muitos fios na cela; que foi feito revista na cela quando pessoal do GTO chegou; que encontrado cabo de vassoura e fio de energia, que teve um preso que assumiu na Delegacia; que não se recorda bem o nome achando que seria KESIO, alguma coisa assim, que havia rumores que a vítima teria batido na mãe para pegar dinheiro para comprar droga, que os presos falavam isso, que seria o motivo dos fatos; que recorda de lesões nas costas da vítima, que havia marcas no tórax, no peito (...)”
(depoimento transcrito das contrarrazões do Ministério Público – fls. 801/802).

O acusado ROMÁRIO DA SILVA PEREIRA afirmou em juízo que: “(...) KEMILSON ficava falando que cabia na cela; que esperam os agentes trancarem; que começou a chegar rodo, fio na cela, mandando para cela; que eram pessoas facionadas; que KEMILSON deu paulada na cabeça da vítima, bateu, bateu; que conhecia a vítima da rua, conhecia o irmão dele; que arrastaram KEMILSON para o banheiro; que KEMILSON, TIAGO, JOSIMAR e MAYCKSON estavam no banheiro batendo na vítima; que estava oprimido na cadeia, não poderia fazer nada; que BOQUITA saiu de dentro do banheiro, falou que tinha matado a vítima, que falou que era para falar que só tinha matado a vítima, que bateram demais na vítima (...)”
(depoimento transcrito das

contrarrazões do Ministério Público – fl. 803).

EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS afirmou, em juízo: “(...) KEMILSON, THIAGO que pilava dois metros de altura em cima da vítima, que MAYCKSON e o outro que não se lembra o nome que está em Belém e tem o apelido de “POR FORA”, que são muito agressivos; que bateram na vítima porque ele tinha batido na mãe; que “POR FORA” e THIAGO seguraram a vítima, enquanto a KEMILSON e MAYCKSON bateram, levaram a vítima para o banheiro, que pegaram pau, ripa, cabo de vassoura, fio, lapada de fio, que tentou chamar os agentes penais que chegaram em seguida, mas já tinha acontecido; que não poderia fazer nada (...)”
(depoimento transcrito das contrarrazões do Ministério Público – fl. 803).

No mesmo sentido, o relato dos acusados impronunciados DANIEL DA SILVA MELO e LUIZ CARLOS VIEIRA LIMA DOS SANTOS.

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

Assim sendo, esta relatora entende que se encontram preenchidos os requisitos para a decisão de Pronúncia ora guerreada, concluindo-se que a decisão do juízo
a quo
respeitou os requisitos do art. 413, do CPP.

Ademais, vale frisar que na primeira fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida -
judicium accusationis -
, vigora o princípio
in dubio

pro societate
, de forma que as qualificadoras articuladas na denúncia e mantidas na sentença de pronúncia somente poderão ser excluídas quando manifestamente improcedentes, o que
não
se verifica
in casu
.

Ou seja, havendo alguma dúvida acerca da sua existência, as qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia, a fim de viabilizar a sua adequada apreciação pelo Júri, que é o juiz natural do feito.

Logo, havendo indicativos robustos de que o crime foi motivado pelo fato de os pronunciados não se conformarem com o fato de a vítima ter sido presa por agressão a genitora, além de sinais de tortura e por meio de recursos que tornou impossível a resistência do ofendido, diante sobretudo do concurso de agentes, não há como retirar do Conselho de Sentença o julgamento da causa em toda sua inteireza.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 06/12/2022